Tribunal: TJPA
Processo: 0818125-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818125-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO LOBATO VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉMM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818125-79.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO– DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:
FABRÍCIO LOBATO VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 49 VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

1. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635659 (
Tema

506
), declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando efeitos penais para posse de pequenas quantidades de maconha, fixando presunção de usuário para quantidades até 40g, de modo que, diante da ausência de provas contundentes de tráfico e em conformidade com o entendimento do
STF
, deve-se declarar o trancamento da ação penal dada a atipicidade da conduta.

2. Quantidade de droga apreendida (30 gramas) de maconha que se mostra, de acordo com Tema 506 de Repercussão Geral do
STF
, caso de porte de droga para uso próprio.

3.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO e ORDEM CONCEDIDA

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
conceder
a ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos doze dias do m
ê
s de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABRÍCIO LOBATO VAZ
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, nos autos de nº 0819068-57.2024.8.14.0401.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 14/09/2024, portando 30 (trinta) gramas de maconha, conforme descrito no Laudo Toxicológico definitivo. Atualmente está em prisão preventiva decretada em audiência de custódia ocorrida em 15/09/2024, pela prática do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Relata que houve declinação de competência, no dia 08/10/2024, da Vara de Inquéritos para processar e julgar o feito.

Discorre que o Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas, o juízo coator não decidiu sobre o recebimento da denúncia ou sobre a prisão preventiva, o que se torna ilegal a prisão.

Arguiu a recente decisão do STF (RE 635.659, julgado em 26/06/2024) no qual o Supremo Tribunal federal, em decisão recente, estabeleceu que a posse de até 40 (quarenta) gramas de maconha deve ser considerada como uso pessoal, não configurando o crime de tráfico de drogas, o que deve ser aplicada retroativamente aos casos em andamento, conforme entendimento pacifico pela Suprema Corte no sentido de que decisões favoráveis em matéria penal devem beneficiar o réu.

Por fim requereu liminarmente, a suspensão imediata da ação penal nº 0819068-57.2024.8.14.0401, até o julgamento do mérito. No mérito, o trancamento definitivo da ação penal nº 0819068-57.2024.8.14.0401, em razão de atipicidade da conduta do paciente, conforme nova orientação.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitas pelo impetrante. (id.22941984)

Em 31/10/2024, foram prestados os esclarecimentos pelo juízo monocrático, no seguinte teor: (id.23063948)

“1. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006. De acordo com a denúncia, no dia 14/09/2024, por volta das 17h30min, o paciente foi flagrado por policiais militares com uma carteira de cigarros que continha cinquenta petecas, envoltas em papel alumínio, com resultado positivo para substância conhecida como maconha, pesando um total de 30g (trinta gramas). Ainda segundo a exordial, a abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima, tendo os policiais identificado o paciente que estava alterado, xingando e não obedeceu a ordem dos policiais, tendo derrubado a carteira de cigarros no chão e invadido a casa de uma pessoa antes de ser detido pelos policiais. Por ocasião da denúncia, o Ministério Público justificou a não incidência do entendimento formulado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635659, em razão das condições em que as substâncias foram encontradas.

2. Este juízo determinou a notificação do paciente para oferecimento de defesa preliminar em 24/10/2024 (ID 129829682). Na mesma data foi expedido o mandado de notificação que, até o presente momento, não foi cumprido.

3. Ressalto ainda que não consta dos autos nenhum pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise. A prisão do paciente foi decretada por ocasião da audiência de custódia, ocorrida em 15/09/2024.

4. De acordo com certidão de antecedentes constante dos autos (ID 126966993) o paciente responde a outros processos, inclusive possui condenações transitadas em julgado.”

Indeferi a liminar requerida e determinei a intimação do Ministério Público para manifestação e parecer.

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pela DENEGA
ÇÃ
O da ordem impetrada em favor de FABRICIO LOBATO VAZ. Contudo, requer que essa Corte de Justi
ç
a, de of
í
cio, CONCEDA a ordem de habeas corpus reconhecendo a extin
çã
o da punibilidade, nos moldes do inciso III, do art. 107 do CPB, e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para apura
çã
o do il
í
cito administrativo, nos termos das fundamenta
çõ
es jur
í
dicas aqui lan
ç
adas.

É o relatório

VOTO

VOTO

Conforme dito alhures, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABRÍCIO LOBATO VAZ
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, nos autos de nº 0819068-57.2024.8.14.0401.

O foco da impetração consiste no trancamento definitivo da ação penal, em que o paciente fora denunciado pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão de atipicidade da conduta do paciente, conforme nova orientação do STF.

De acordo com a narrativa da denúncia, o paciente fora preso em flagrante delito por estar consumindo maconha em via pública, e o incômodo do odor fez com que uma moradora do local passasse a reclamar do odor da droga, o que fez com que aquele quase praticou vias de fato contra a reclamante, ao chegar os policiais houve tentativa de fuga, resistência da prisão (travou luta corporal com os militares) e se desvencilhou de uma carteira de cigarros, a qual continha cinquenta (50) unidades, tipo petecas, envoltas em papel alumínio, pesando trinta gramas (30g), tratando-se de “MACONHA”, conforme Laudo Toxicológico Definitivo (id. 21318686 pág. 1), além da apreensão no bolso da bermuda do acusado foi encontrado a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais).

Inicialmente, é necessário destacar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 506 de Repercussão Geral. Conforme a tese do STF:

A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
(maconha) não configura infração penal, apesar de ser considerada ilícita em termos extrapenais. Nesse caso, podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas (art. 28, I e III da Lei 11.343/06).

As sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas em procedimentos de natureza não penal, sem implicações criminais para a conduta.

A autoridade policial deve apreender a substância e notificar o autor para comparecer em Juízo, seguindo regulamentação que será aprovada pelo CNJ. Até que essa regulamentação seja estabelecida, a competência para julgar essas condutas será dos Juizados Especiais Criminais, sem efeitos penais para a sentença.

Considera-se usuário quem, para consumo próprio, possuir até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que haja nova legislação sobre o tema pelo Congresso Nacional.

A presunção de usuário é relativa, permitindo a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, se houver indícios de tráfico, como acondicionamento suspeito, variedade de substâncias ou outros elementos que sugiram mercancia.

O Delegado de Polícia deve justificar detalhadamente no auto de prisão em flagrante a razão para afastar a presunção de porte para uso pessoal, evitando critérios subjetivos arbitrários.

Caso a prisão ocorra com quantidades abaixo do limite de 40 gramas, o juiz deve avaliar, na audiência de custódia, as razões para afastar a presunção de porte para uso próprio.

Mesmo que a quantidade apreendida seja superior ao limite, o juiz pode considerar a conduta atípica se houver prova suficiente de que a pessoa é usuária.

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do
STF
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

Esse critério (pequena quantidade) não é absoluto, mas uma presunção relativa que pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio.

No presente caso, não há nos autos nada a afastar a presunção de que a droga, que pesou menos de 40 gramas, destinava-se ao uso. Com o réu não foi apreendido qualquer apetrecho que revelasse a prática de traficância.

Apesar da quantia apreendida (R$ 14,00), tal fato não indica a suspeita de tráfico, ela não se mostra uma prova conclusiva, mesmo porque não há outros elementos que confirmem a prática mercantil.

Dessa maneira, há dúvidas acerca da destinação da droga.

É necessário comprovar a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico, como a forma de acondicionamento da droga, a diversidade de entorpecentes e a apreensão de instrumentos e celulares com contatos, por exemplo.

De acordo com a tese do STF, a posse de até 40 gramas de maconha para consumo pessoal não constitui infração penal. A competência para julgar esses casos é dos Juizados Especiais Criminais, e a conduta, dada a quantidade de droga, não configura infração penal, mas administrativa.

Há precedentes de outros tribunais que, baseados na tese do STF, declararam a atipicidade da conduta em situações semelhantes. Um exemplo é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu sumariamente o réu com base na tese do STF.

Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330 Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min 1501620-77.2023.8.26.0127 - lauda SENTENÇA Processo Digital nº: 1501620-77.2023.8.26.0127 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Autor: Justiça Pública Réu: LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA Juiz (a) de Direito: Dr (a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, com recebimento da exordial às fls.76, citação editalícia e suspensão processual, nos termos do artigo 366, do CPP (fls.85). Sobreveio pedido do Ministério Público pela absolvição sumária do acusado, conforme recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 506). É o relatório. Fundamento e decido. É caso de absolvição sumária, como requereu o Ministério Público, diante da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo efeito é vinculante. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635659, a Corte decidiu pela atipicidade da conduta de portar maconha para uso pessoal, em Tema de Repercussão Geral 506, distinguindo o traficante do mero usuário de drogas e estabeleceu que o porte de até 40 gramas de maconha, à luz das circunstâncias, não configura infração penal, mas sim uma infração administrativa, In causu, o acusado trazia consigo para consumo pessoal 03 (três) invólucros plásticos, contendo 8,62 gramas de maconha, incindindo, portanto, o Tema 506. Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, filho de ANGELA MARIA RIBEIRO SIMPLÍCIO, RG 39488295, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Considerando que o réu não foi localizado- inclusive tendo ocorrido sua citação por edital-e pende regulamentação do procedimento de natureza não penal para aplicação das sanções de advertência e medidas educativas, deixo de determinar a expedição de cópias ao JECRIM. Não há interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado para as partes, haja vista a ocorrência da preclusão lógica. P.R.I.C. Carapicuíba, 04 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA”.

Nossa Egrégia corte assim tem julgado:

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO GRAVADA EM MÍDIA AUDIOVISUAL, BEM COMO DA BUSCA PESSOAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. NECESSIDADE.
TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL N.
506
, DO EXCELSO
STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA PRESCRITA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da lei n. 11.343/2006) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa alegou nulidades processuais na busca pessoal e na audiência realizada por carta precatória, e, no mérito, pediu a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da Súmula 231 do STJ, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a readequação da pena, com fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direito. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça opinaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Nulidade da busca pessoal e da audiência por carta precatória.

2.

Insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e possibilidade de desclassificação para uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nulidade da busca pessoal e da audiência por carta precatória: A busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, e a audiência, embora não gravada, respeitou o devido processo legal, não havendo demonstração de prejuízo. A defesa permaneceu silente, configurando preclusão.

2.

Insuficiência de provas para condenação por tráfico/reconhecimento de consumo pessoal: A quantidade de droga apreendida (21,745g de maconha) e as circunstâncias dos autos não comprovam tráfico, mas indicam uso pessoal, conforme entendimento do
STF
(
Tema
de Repercussão Geral n.
506
). Reconhecida a atipicidade da conduta pela aquisição para consumo pessoal, devendo o apelante ser absolvido. Declaração de ofício da prescrição da pretensão estatal para aplicação de sanções administrativas.

(TJ-PA. Apelação Penal. Acórdão nº 21974264, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 10/09/2024)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TEMA

506
/
STF
. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A simples apreensão de 27g de maconha na residência do acusado, sem a presença de outros elementos que caracterizem a prática de tráfico, não é suficiente para ensejar condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não foram encontrados instrumentos típicos de comercialização de drogas, como balança de precisão ou grande quantia de dinheiro fracionado.

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635659 (
Tema

506
), declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando efeitos penais para posse de pequenas quantidades de maconha, fixando presunção de usuário para quantidades até 40g, de modo que, diante da ausência de provas contundentes de tráfico e em conformidade com o entendimento do
STF
, mantém-se a absolvição do réu dada a atipicidade da conduta.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

(TJ-PA. Apelação. Acórdão nº 22151478, Relatora Desa. Vania Lúcia Carvalho Silveira, julgado em 19/09/2024)

Repito que o paciente não foi detido em circunstâncias que sugiram envolvimento em atividades de comercialização de substâncias entorpecentes. Não há testemunhas que tenham presenciado o acusado realizando venda, oferta ou tráfico de drogas. A única evidência encontrada foi a posse da droga.

Conforme narra a própria denúncia, o paciente fora preso em flagrante delito por estar consumindo maconha em via pública, e o incômodo do odor fez com que uma moradora do local passasse a reclamar do odor da droga, que fez com que aquele quase praticou vias de fato contra a reclamante, o que a levou a denunciar o paciente aos agentes públicos.

Diante dessas circunstâncias, a conduta do paciente se enquadra no delito de uso de drogas, conforme tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Considerando a quantidade de substância apreendida e as circunstâncias da prisão, aplico o princípio da insignificância, devido à mínima ofensividade da conduta, à ausência de periculosidade social, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica causada.

Nesse sentindo:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada (HC 202883 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187

DIVULG 17-09-2021

PUBLIC 20-09-2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EM MERA CONJECTURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS INCONTROVERSOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerando as circunstâncias incontroversas e delineadas nas instâncias de origem, verifica-se que não houve a demonstração, de modo indene de dúvidas, acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, tendo a condenação sido embasada em mera conjectura, em razão da apreensão de pequena quantidade de droga com o acusado (cerca de 39 g de maconha), motivo pelo qual, evidenciada a ausência de fundamentação do acórdão condenatório, a sentença desclassificatória deve ser restabelecida. 3. O exame da controvérsia, com a revaloração dos elementos incontroversos delineados nas instâncias de origem, não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença que desclassificou o delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.338.394/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.).

Assim, tenho que todos os requisitos se encontram presentes no caso em tela, o que torna o fato atípico por manifesta ausência de tipicidade material.

Revogo a prisão preventiva
do paciente
FABRÍCIO LOBATO VAZ
, se por outros motivos não estiver preso.

Expeça-se Alvará de Soltura
.

Oficie-se ao juízo de origem sobre a referida decisão.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
FABRICIO LOBATO VAZ
,
para o fim de reconhecer a
atipicidade da conduta perpetrada
, em consonância com entendimento do STF, determinar o
trancamento da ação penal
nº
089068-57.2024.814.0401
, e sejam os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal, para fins de apuração administrativa.

É o voto.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/12/2024